Tribunal: TJSP
Processo: 2083671-13.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PENSIONISTAS DE POLICIAL MILITAR INATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO COM OBSERVAÇÃO. I. Caso em Exame: Reclamação proposta pela SPPREV em razão de desconformidade do conjunto decisório do sistema do Juizado Especial com a tese fixada no Tema no 47 pela Turma Especial (IRDR no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PENSIONISTAS DE POLICIAL MILITAR INATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO COM OBSERVAÇÃO. I. Caso em Exame: Reclamação proposta pela SPPREV em razão de desconformidade do conjunto decisório do sistema do Juizado Especial com a tese fixada no Tema no 47 pela Turma Especial (IRDR no 0026477-31.2021.8.26.0000) II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste na aplicação do Tema no 47, que estabelece que o adicional de insalubridade não integra a base de cálculo do adicional por tempo de serviço para policiais militares, sejam ativos ou inativos. III. Razões de Decidir: O CPC determina a uniformização da jurisprudência e a observância de teses firmadas em incidentes de resolução de demandas repetitivas (arts. 926 e 927). A decisão reclamada não observou a tese firmada no Tema no 47, que se aplica a todos os policiais militares, independentemente de sua condição de ativo ou inativo. IV. Dispositivo e Tese: Reclamação procedente, com suspensão da decisão reclamada até o trânsito em julgado do IRDR no 0026477-31.2021.8.260000. Tese de julgamento: A tese do Tema no 47 aplica-se a policiais militares ativos e inativos. A decisão reclamada deve ser suspensa até o trânsito em julgado do IRDR.
Legislação Citada: CPC, arts. 926, 927, 985.
Jurisprudência Citada: TJSP, Reclamação 2272832-76.2024.8.26.0000, Rel. Teresa Ramos Marques, Turma Especial - Público, j. 29/11/2024. - TJSP, Reclamação 2086950-75.2023.8.26.0000, Rel. Sidney Romano dos Reis, Turma Especial - Público, j. 15/02/2024. - TJSP, Reclamação 2262385-63.2023.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, Turma Especial - Público, j. 04/12/2023.